Tribunal: TJES
Processo: 5012729-44.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012729-44.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: ROTOLASER IND E COM LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a suposta “comissão sem desbloqueio”, determinou o cancelamento da negativação e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
2. A empresa autora alegou desconhecer relação contratual com a requerida e afirmou que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, o que resultou na negativa de crédito bancário. Documentos indicam que o sistema da requerida não reconheceu o CNPJ da autora.
3. O juízo afastou cláusula de eleição de foro, rejeitou alegação de cerceamento de defesa e concluiu pela inexistência de vínculo contratual válido, por entender que os documentos apresentados eram unilaterais e insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício para obtenção de dados bancários; e (ii) saber se os elementos juntados pela requerida comprovam vínculo contratual apto a legitimar a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes e afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. As partes tinham à disposição os meios de prova, e a requerida, detentora das informações, não produziu documentos externos idôneos para comprovar o suposto relacionamento contratual.
6. A requerida não demonstrou a existência de contratação válida. Os registros apresentados consistem em documentos unilaterais, sem certificação ou garantia de autenticidade, insuficientes para formar convicção sobre a origem do débito.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando indevida, gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) não é irrisório nem exorbitante, observando-se os parâmetros do Sistema dos Juizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da relação contratual afasta a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012729-44.2024.8.08.0030

RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDA: ROTOLASER IND E COM LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a suposta “comissão sem desbloqueio”, determinou o cancelamento da negativação e condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.
2. A empresa autora alegou desconhecer relação contratual com a requerida e afirmou que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, o que resultou na negativa de crédito bancário. Documentos indicam que o sistema da requerida não reconheceu o CNPJ da autora.
3. O juízo afastou cláusula de eleição de foro, rejeitou alegação de cerceamento de defesa e concluiu pela inexistência de vínculo contratual válido, por entender que os documentos apresentados eram unilaterais e insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de expedição de ofício para obtenção de dados bancários; e (ii) saber se os elementos juntados pela requerida comprovam vínculo contratual apto a legitimar a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes e afastar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. As partes tinham à disposição os meios de prova, e a requerida, detentora das informações, não produziu documentos externos idôneos para comprovar o suposto relacionamento contratual.
6. A requerida não demonstrou a existência de contratação válida. Os registros apresentados consistem em documentos unilaterais, sem certificação ou garantia de autenticidade, insuficientes para formar convicção sobre a origem do débito.
7. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando indevida, gera dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) não é irrisório nem exorbitante, observando-se os parâmetros do Sistema dos Juizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da relação contratual afasta a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, inclusive para pessoa jurídica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, proposta por
Rotolaser Indústria e Comércio Ltda.
em face de
B2W Companhia Digital (Americanas S.A.).
A autora afirma que, ao buscar contratar um empréstimo bancário, foi surpreendida com a negativa de crédito, ocasião em que tomou conhecimento de que o nome de sua empresa havia sido indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes pela ré. Sustenta não possuir qualquer relação contratual ou comercial com a Americanas, o que foi reforçado por atendimentos gravados nos quais o sistema da ré não reconhecia o CNPJ da autora.

Diante disso, alegou que a negativação prejudicou suas operações financeiras e comprometeu o funcionamento regular da empresa.

A ré, em contestação (ID 16534438), afirmou existir relação contratual decorrente de cadastro realizado pela autora na plataforma da Americanas em 2019, com aceite de termos simplificados e, posteriormente, assinatura eletrônica em 2023. Alegou que o débito decorreu de “comissão sem desbloqueio”, incidente quando vendas são canceladas pelo lojista, e que a negativação seria exercício regular de direito.

A sentença proferida resolveu a lide nos seguintes termos (ID 16534452):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela autora
ROTOLASER IND E COM LTDA.
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para RATIFICAR a Decisão liminar de ID 51979318, declarando, por via de consequência, a inexistência dos débitos mencionados na inicial
, bem como para
CONDENAR a requerida
B2W COMPANHIA DIGITAL
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à requerente, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16534454), sustenta ter havido cerceamento de defesa, pois o juízo de origem não teria determinado a expedição de ofício para obtenção de dados bancários do recorrido; afirma a existência de relação contratual entre as partes, fundada em cadastro realizado em 22/11/2019, aceite dos termos simplificados, assinatura eletrônica validada pelo ITI em 12/04/2023 e micro depósito para confirmação da conta bancária. Argumenta que o recorrido efetuou vendas sem concluir o fluxo de entrega, ocasionando cancelamentos e a consequente cobrança da chamada “comissão sem desbloqueio”, juntando para tanto prints e extratos referidos. Aduz que o recorrido teria visualizado notificações enviadas ao e-mail cadastrado, afastando a alegação de ausência de ciência, e que a negativação decorreu do exercício regular de direito. Defende a inexistência de dano moral, requerendo sua redução subsidiária. Por fim, suscita a incompetência territorial do juízo, invocando cláusula de eleição de foro em favor da Comarca do Rio de Janeiro.

Contrarrazões ao ID 16534458.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16534455 e 16534456.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência territorial.

A cláusula de eleição de foro foi expressamente afastada pelo juízo sentenciante sob fundamento de que se trata de demanda de empresa de pequeno porte contra grande conglomerado de atuação nacional, o que implica vulnerabilidade técnica, fática e econômica, aplicando-se, por analogia, a lógica protetiva do sistema dos Juizados (ID 16534452). Além disso, os Juizados Especiais possuem competência territorial relativa, prorrogável pela inércia da parte, e a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais tem afastado cláusulas de foro em contextos de assimetria contratual.

De igual modo, afasto a preliminar de
cerceamento de defesa.

Embora o recorrente sustenta que o juízo teria se omitido em determinar a expedição de ofício ao banco para comprovação de movimentação bancária (ID 16534454, pág. 2). Contudo, como bem observado na sentença, todos os meios de prova estavam à disposição das partes, e a ré, detentora dos elementos necessários, não os produziu de forma eficaz.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise de mérito, desde já entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, a controvérsia gira em torno em determinar a legalidade da inscrição do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes e, consequentemente, se há dano moral a ser reparado.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em análise dos autos, a recorrente sustenta a existência de vínculo contratual entre as partes, apoiando-se em prints de tela, registros de suposta assinatura eletrônica, histórico de vendas e extratos de movimentações gerados pelo seu próprio sistema (IDs 16534439 a 16534449).

Todavia, tais elementos não possuem força probatória suficiente para demonstrar a contratação válida, por se tratarem de documentos unilaterais, elaborados exclusivamente pela própria empresa recorrente, sem qualquer certificação ou mecanismo externo de auditoria que assegure sua autenticidade, integridade, autoria e completude.

No que pertine à assinatura eletrônica atribuída à recorrida, os documentos apresentados não permitem verificar quem efetivamente realizou a operação, tampouco se o procedimento seguiu as exigências formais necessárias para caracterizar manifestação válida de vontade.

Além disso, o conjunto documental não demonstra que a autora tenha efetivamente tomado ciência das características do negócio, tampouco dos supostos débitos que teriam se formado. Como bem destacado nas contrarrazões (ID 16534458, págs. 3-4), o que se tem são apenas telas e registros internos produzidos unilateralmente pela recorrente, sem contraprova idônea ou documentos externos que confirmem a contratação, como e-mails completos de confirmação, conversas verificáveis, notas fiscais, ordens de compra, comprovantes independentes de venda ou faturas pagas pela recorrida.

Há ainda um aspecto fático relevante: consta nos autos que, em atendimento eletrônico, o próprio sistema da recorrente não reconheceu o CNPJ da empresa autora (ID 16534368). Esse dado, que não foi eficazmente rebatido pela recorrente, enfraquece ainda mais a tese de existência de conta ativa e utilização regular da plataforma pela autora, revelando incoerência entre os registros internos alegados e a realidade operacional apresentada.

Dessa forma, mesmo que a recorrente invoque cadastro inicial, aceite de termos e movimentações supostamente atribuíveis à autora, o acervo probatório apresentado é insuficiente para demonstrar a origem do débito e, sobretudo, a existência de vínculo contratual válido e eficaz. Ausentes elementos que possam infirmar as conclusões da sentença, a manutenção do entendimento do juízo a quo é medida que se impõe.

Nesse ponto, entende o Superior Tribunal de Justiça que: “
Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes
, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo,
o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa
, prescindindo, portanto, de prova.
”. (STJ - AgInt no REsp: 1828271 RS 2019/0217250-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Em outras palavras, havendo inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, referente a débitos já quitados – portanto: inscrição indevida –, o reconhecimento do prejuízo extrapatrimonial não depende da comprovação de abalos concretos aos direitos da personalidade da pessoa afetada, configurando-se em razão do fato (
in re ipsa
).

Evidente, portanto, a prática abusiva praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau com a condenação ao ressarcimento de danos morais.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório,
entendo por bem mantê-lo inalterado
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)